Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA. SALDO DE CONTA FGTS. POSSIBILIDADE.
1. Em relação à penhora de saldo do FGTS, a doutrina de Maria Berenice Dias ensina que “ nada justifica que o devedor armazene um crédito para quando se aposentar, atingir 70 anos ou adquirir casa própria, enquanto alguém, a quem o titular do crédito deve alimentos, fica sem receber o que lhe é devido.”
2. Nos casos de execução de alimentos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre a possibilidade da penhora de conta vinculada do FGTS, por envolver a própria subsistência do alimentado e a dignidade da pessoa humana.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.